Tribunal: TJSP
Processo: 1135247-92.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO – OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados, todos os documentos e alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO – OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados, todos os documentos e alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."